Tribunal: TJES
Processo: 5001921-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001921-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CAMPOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR DETERMINANDO O CUSTEIO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento da cobrança de coparticipação referente ao tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) e majorou a multa diária por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a cobrança de coparticipação por tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) quando as decisões judiciais anteriores, que determinaram o custeio integral do procedimento pela operadora de saúde, não foram objeto de recurso, operando-se a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de recurso pela operadora de saúde contra as decisões que determinaram o custeio integral do tratamento, sem ônus para o paciente, acarreta a preclusão da matéria.

A cobrança de coparticipação em valor elevado para um tratamento de urgência, prescrito para um quadro de saúde mental grave, pode configurar uma barreira financeira que inviabiliza o acesso à saúde, prática vedada pela regulamentação do setor.

A matéria referente à obrigação de custeio integral do tratamento já estava consolidada pelas decisões anteriores não recorridas, não sendo cabível a sua rediscussão por meio da cobrança posterior de coparticipação.

A determinação de custeio do tratamento pela operadora não representa medida irreversível, pois os custos poderão ser eventualmente exigidos do beneficiário caso a ação principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, em sede de cumprimento de decisão judicial, determinou à agravante o cancelamento da cobrança de coparticipação referente ao tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) do agravado, BRUNO PEREIRA CAMPOS, e majorou a multa diária por descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a cobrança da coparticipação é legítima e prevista contratualmente; (ii) a decisão agravada extrapolou os limites da lide, pois não houve pedido inicial para afastar a coparticipação; (iii) a jurisprudência reconhece a validade dessa cobrança; (iv) a manutenção da decisão impõe grave desequilíbrio econômico-financeiro à operadora.

Após examinar com acuidade a irresignação recursal, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida incólume.

Embora a tese recursal possa dar a entender que a controvérsia
in casu
refere-se à aferição da legitimidade da cobrança de fator participativo para o custeio do tratamento prescrito ao Agravado, existe uma particularidade que, em verdade, antecede referida discussão.

Com efeito, ao que se vê dos autos de ação originária, em 14/06/2024 foi proferida a primeira decisão por meio da qual o Juízo
a quo
concedeu liminarmente a tutela de urgência em favor do Agravado “(...)
para que o plano de saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorize a realização do tratamento de ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), na forma prescrita no ID n. 44716950, que a autora necessita, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e demais cominações cabíveis em caso de descumprimento de ordem judicial, dentre elas ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência
”.

Dessa decisão, não foi interposto qualquer recurso pela operadora de saúde, tendo sido o Agravado, então, submetido às 15 (quinze) sessões do aludido tratamento, tal qual prescrito no laudo médico juntado aos autos e deferido pelo Juízo de 1º Grau.

Aos 26/08/2024, em razão de pedido incidental formulado pelo agravado, sobreveio nova decisão judicial “
(...) determinando que a requerida autorize, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, o fornecimento de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), na quantidade que se fizerem necessárias ao requerente, até o seu pleno restabelecimento e ulterior recebimento de alta médica, nos exatos termos do tratamento previsto no receituário coligido no ID 49185090, e em benefício do requerente,
franqueando e arcando com os custos advindos da utilização de todos e quaisquer equipamentos, insumos ou recursos tecnológicos ou humanos que sejam necessários ao seu perfeito atendimento, sem que haja qualquer ônus para o mesmo
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00, (cem mil reais), e demais cominações cabíveis em caso de descumprimento de ordem judicial, dentre elas ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência (...)”.

Contra essa decisão novamente não se insurgiu a Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Em seguida, em 18/12/2024, o Agravado atravessou o petitório id 56802686, informando que a Agravante, em descumprimento do comando judicial, apresentou boleto no montante total de R$ 10.594,12, no qual restaram inseridos valores referentes à cobrança do percentual de coparticipação no tratamento que havia sido judicialmente autorizado. Requereu, em face disso, “
a concessão da tutela de urgência para determinar que a Unimed cancele imediatamente o boleto de dezembro de 2024, subtraindo dele o valor referente à coparticipação de ECT que está no valor de R$ 2.890,98, bem como do valor referente a cobrança de coparticipação referente às sessões de Eletroconvulsoterapia, sob pena de multa diária em caso de descumprimento
”.

Sobreveio, então, nova decisão
em 19/12/2024, determinando “
que a requerida proceda,
no prazo de 48 horas
, ao cancelamento do boleto emitido no valor de R$ 10.594,12, bem como se abstenha de realizar novas cobranças relacionadas ao tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) enquanto perdurar o tratamento, sob pena de sanções. Além disso, determino que a requerida comprove, no mesmo prazo de 48 horas, o cumprimento integral da decisão judicial de ID n. 44871382, garantindo o custeio do tratamento em sua totalidade. Em caso de descumprimento, majora-se a multa diária para R$ 2.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00.
(...)”.

Feito este esclarecimento, para além do fato de retratar o quadro fático inegável inação da operadora de saúde quanto à obrigação que lhe fora imposta judicialmente, a decisão guerreada revela-se escorreita ao reconhecer o dever da requerida de disponibilizar o tratamento prescrito pelo médico que assistia o autor, ora apelado, que necessita de
ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT).

Conquanto esteja o regime de coparticipação expressamente autorizado pelo art. 16, VIII, da Lei n° 9.656/98, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, referida
cobrança, mesmo que livremente pactuada, não pode caracterizar financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou representar

fator restritor severo ao acesso aos serviços

(Resolução CONSU n. 08/1998, art. 2º, inciso VII).

Nesse sentido:

“(...)não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que não inviabilize o acesso à saúde
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.203/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde . 2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde. Incidência da Súmula 83/STJ. 3 .
À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
, como é o caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Essencial destacar que ainda que já tenha este Egrégio Sodalício, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se posicionado, via de regra, no sentido da legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato firmado entre as partes - desde que seu percentual não ultrapasse os limites regulamentares e não inviabilize o tratamento (Agravos de Instrumento nº 5000471-97.2021.8.08.0000 e 5003990-17.2020.8.08.0000 e na Apelação Cível n° 0000797-39.2019.8.08.0057), referidos precedentes não agasalham a pretensão recursal,
pois, como visto, o agravado realizou as sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), objeto da cobrança realizada no boleto juntado aos autos, amparado pelas suso mencionadas decisões proferidas nos autos originários, as quais, frise-se,
não foram objeto da adequada insurgência recursal
.

A meu sentir, pois, a cobrança de R$ 10.594,12 a título de coparticipação por um tratamento de urgência, prescrito para um
quadro de saúde mental grave com risco de suicídio
, deve ser interpretada como uma barreira financeira que inviabiliza a continuidade do tratamento, hábil a configurar, assim, a restrição vedada pela norma.

Por fim, enfatizo não haver cogitar-se de irreversibilidade da medida, uma vez que os custos suportados pela operadora do plano de saúde poderão, eventualmente, ser exigidos da parte beneficiada na hipótese de a pretensão ser julgada improcedente ao final.

Posto isso, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)